Tribunal: STF
Processo: CJ 6244
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR O DELITO PRATICADO ANTES DO
DECRETO-LEI N 898/69, QUE, POR ESTE DIPLOMA LEGAL, PASSOU A SER
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, CONTINUA A SER DA JUSTIÇA COMUM.
A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL NÃO TEM EFEITO RETROATIVO, QUANTO A
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME.